Tribunal: TJDFT
Processo: 0735203-44.2022.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-03-01
Data de publicação: 2023-03-23

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CITAÇÃO. PESSOA FÍSICA. CARTA CITATÓRIA. AVISO DE RECEBIMENTO. TERCEIRA PESSOA. ASSINATURA. IRREGULARIDADE.
1. A citação é o ato por meio do qual o réu passa a integrar a relação processual e que concretiza os princípios constitucionais do devido processo legal, contraditório e ampla defesa.
2. A citação de pessoa física pelo correio ocorre com a entrega da carta diretamente ao citando, com a sua devida assinatura no aviso de recebimento, sob pena de nulidade do ato nos termos do art. 280 do Código de Processo Civil.
3. Agravo de instrumento provido.